Tribunal: STF
Processo: Rcl 53350
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 20/10/21). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3-5): 



    Tratou-se de reclamação trabalhista distribuída em 28/10/2019, julgada parcialmente procedente em 10/02/2020, com a condenação do então reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais em proveito da empresa reclamada, sendo que, e sendo reconhecido o benefício da gratuidade processual, mas mantida a exigibilidade do pagamento dos honorários de sucumbência. Irresignado com a manutenção dos honorários advocatícios de sucumbência, não sendo em sede de recurso ordinário caçado o direito à justiça gratuita, em fase de execução, frente a exigibilidade dos valores arbitrados em sentença, buscou em juízo singular, e em sede de agravo, pois goza dos benefícios da justiça gratuita, o entendimento do STF exarado na ADI 5.766. 



    (...) 



    Sendo o entendimento da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, seria que o direito de não ser exigido a suspensão dos honorários de sucumbência estaria precluso, pois não fora discutido em sede de contrarrazões na fase recursal, sendo correta a permanência da exigibilidade por parte do advogado da reclamante a sucumbência. Mas peca o Tribunal em considerar que o Reclamante é beneficiário da justiça Gratuita, conforme se observa em decisão do juízo singular por ocasião da sentença, não sendo mudado o status de pessoa hipossuficiente, e independente de reconhecimento ou não do dever de pagar honorários de sucumbência, por consequência do deferimento do benefício da justiça gratuita, impõe-se a aplicação do art. 98, parágrafo 3º do CPC, que seja, a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência na forma da Lei. 



    Ora Excelência, a questão estabelecida pela ADI 5.766, não se trata de pagamento de honorários de sucumbência, mas sim, a inexigibilidade dos honorários em caso de ter o reclamante os benefícios da justiça gratuita, como se demonstra no caso concreto, pois em sede de juízo singular este direito foi devidamente reconhecido, permanecendo o reclamante no gozo integral desse direito. 



    (...) 



    No Acordão os Desembargadores pretendem demonstrar que estaria precluso o direito do Reclamante em requerer a suspensão da exigibilidade dos honorários, pois havia passado o momento oportuno, quando na verdade, considerando o deferimento da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade é apenas uma consequência, principalmente após o vínculo criado pela decisão da ADI 5766/DF que declarou inconstitucionalidade da cobrança de honorários periciais e sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita. 



    Veja, a inconstitucionalidade está vinculada a efetiva cobrança de honorários sucumbência de pessoa beneficiária da justiça gratuita, não sendo lógico manter em sede de execução frente a manifesta inconstitucionalidade apontada em Julgamento do STF o dever de pagar os honorários. 



    Como segue cristalino na ADI 5.766, foi declarada a inconstitucionalidade de normas que dizem com a forma de execução do título executivo judicial já constituído, de modo que referido entendimento já deve ser aplicado aos processos pendentes nessa fase processual, ausente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    Nesse contexto, independentemente de ter a decisão transitada em julgada exigindo o pagamento dos honorários de sucumbência, reconheceu a hipossuficiência processual do Reclamante, deferindo-lhe o direito da justiça gratuita, e no decorrer da tramitação processual a condição não foi revogada, sendo imperioso a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários, pois sendo inconstitucional a exigibilidade, conforme ADI 5.766/DF, mesmo que o processo esteja em fase de execução mas que o título o título judicial não tenha sido constituído, como é o caso. 



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pleiteia o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO para cassar ACORDÃO proferido pela TERCEIRA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA nº 0001270-49.2019.5.11.0006, que julgou de forma contrária ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal (fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-11, o processo encontra-se em tramitação. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), propus (e a maioria do Plenário desta CORTE acompanhou) a seguinte solução à ADI:



    CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. 



    Na presente hipótese, deve-se acolher o pedido reclamatório, por ofensa ao paradigma de controle transcrito acima.



    Em 1º grau, na fase de conhecimento, após a concessão da gratuidade de justiça, julgou-se parcialmente procedente o pedido reclamatório. Destaco os seguintes trechos, no ponto de interesse (doc. 5, fls. 9-11)



    DA JUSTIÇA GRATUITA



    O reclamante requer a concessão do benefício da gratuidade judiciária, tendo em vista declarar que não possui condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e sua família.



    Embora impugnado pela reclamada, considerando o disposto no artigo 105, do CPC/2015, tem-se que quanto à pessoa física, basta a declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício da justiça gratuita. Verifica-se nos autos que no próprio bojo da petição inicial o autor declara sua hipossuficiência. Pelo que preenchendo os requisitos, defiro ao autor o beneficio da justiça gratuita.



    DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS



    Em relação à ação ordinária proposta pelo autor, considerando que este teve pedidos julgados procedentes, e com base na disposição do artigo 791-A da CLT, condeno a reclamada a pagar ao patrono da reclamante o importe de 5% do valor da condenação (pedidos líquidos e ilíquidos), a ser liquidado no momento oportuno.



    Considerando, ainda, que o autor fora sucumbente em alguns de seus pleitos e com base na disposição do artigo 791-A da CLT, condeno o reclamante a pagar ao patrono da reclamada o importe de 5% dos valores pleiteados e julgados totalmente improcedentes (gratificação por função, gratificação por função do período imprescrito e reflexos em férias, 1/3 de férias, 13º salário e FGTS), a ser liquidado no momento oportuno e retirado do crédito líquido do reclamante após o pagamento da condenação nos presentes autos.



    Em relação à reconvenção, tendo sido julgada totalmente improcedente, condeno o reconvinte (Assessoria Contabil Manaus S/S LTDA) a pagar ao patrono do reconvindo o importe de 5% do valor da ação, a ser liquidado no momento oportuno.



    Fica vedada a compensação dos honorários advocatícios aqui deferidos, por expressa vedação legal (Art. 791-A, §3º, da CLT).



    III - DISPOSITIVO



    (...)



    Em relação à ação ordinária proposta pelo autor, condeno a reclamada a pagar ao patrono da reclamante o importe de 5% do valor da condenação (pedidos líquidos e ilíquidos), a ser liquidado no momento oportuno. Condeno o reclamante a pagar ao patrono da reclamada o importe de 5% dos valores pleiteados e julgados totalmente improcedentes (gratificação por função, gratificação por função do período imprescrito e reflexos em férias, 1/3 de férias, 13º salário e FGTS), a ser liquidado no momento oportuno e retirado do crédito líquido do reclamante após o pagamento da condenação nos presentes autos. Em relação à reconvenção, condeno o reconvinte (Assessoria Contabil Manaus S/S LTDA) a pagar ao patrono do reconvindo o importe de 5% do valor da ação, a ser liquidado no momento oportuno. Fica vedada a compensação dos honorários advocatícios aqui deferidos, por expressa vedação legal (Art. 791-A, §3º, da CLT). Improcedentes os demais pedidos. TUDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. 



    A sentença foi alvo de impugnação por meio de Recurso Ordinário, ocasião em que o TRT-11 manteve integralmente os termos definidos em 1º grau, em acórdão assim ementado (dados extraídos do sítio eletrônico do TRT-11):



    RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO LABORAL. EFEITOS. Reconhecida existência do vínculo com natureza laboral, reconhecendo a inclusão irregular no rol da sociedade, se faz sustentado o reconhecimento do direito a encerramento contratual de forma indireta, bem como comprovado o pagamento dos préstimos unicamente por salário in natura por utilização de cartão, pago pela empresa, descabe o pagamento de tais valores como se fossem plus, cuja devolução se faria determinada. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INDEFERIMENTO. Tratando-se do exercício de função gerencial, com ganhos superiores a 40% dos demais empregados exercentes do mesmo cargo técnico, descabe a concessão de plus salarial, na medida em que sequer ajuizou pedido de hora extras, objeto da exceção do art. 62, da CLT. Recursos das partes indeferidos.



    O referido acórdão transitou em julgado na data de 3/9/2020. 



    Iniciada a fase de execução, foi apresentada impugnação à inclusão de honorários advocatícios devidos à reclamada trabalhista como se fosse débito desta. 



    Intimada, a parte autora, ora reclamante, manifestou-se no sentido de afirmar que os honorários incluídos nos cálculos são os devidos pela reclamada aos patronos do autor da ação trabalhista. Ao apreciar a demanda, o Juízo executório proferiu a seguinte sentença (dados extraídos do sítio eletrônico do TRT-11):



    Quanto à impugnação a Impugnante rechaça o valor de honorários advocatícios incluídos como devidos pela reclamada. Afirma que a Sentença de 1º grau que o valor dos honorários de sucumbência devidos ao patrono da Reclamada fosse retirado do crédito líquido do autor.



    O autor afirma que a sentença de mérito determinou honorários sucumbenciais devidos pela reclamada aos patronos do autor, inclusos nos cálculos.



    Verifico que a Sentença de Mérito, assim determinou:



    “DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS



    Em relação à proposta pelo autor, considerando que este teve pedidos ação ordinária julgados procedentes, e com base na disposição do artigo 791-A da CLT, condeno a reclamada a pagar ao patrono da reclamante o importe de 5% do valor da a ser liquidado no momento oportuno. condenação (pedidos líquidos e ilíquidos).



    Considerando, ainda, que o autor fora sucumbente em alguns de seus pleitos e com base na disposição do artigo 791-A da CLT, condeno o reclamante a pagar ao patrono da reclamada o importe de 5% dos valores pleiteados e julgados totalmente improcedentes (gratificação por função, gratificação por função do período imprescrito e reflexos em férias, 1/3 de férias, 13º salário e FGTS), a ser liquidado no momento oportuno e retirado do crédito líquido do reclamante após o pagamento da condenação nos presentes autos.



    Em relação à reconvenção, tendo sido julgada totalmente improcedente, condeno o reconvinte (Assessoria Contabil Manaus S/S LTDA) a pagar ao patrono do reconvindo o importe de 5% do valor da ação, a ser liquidado no momento oportuno.



    Fica vedada a compensação dos honorários advocatícios aqui deferidos, por expressa vedação legal (Art. 791-A, §3º, da CLT).



    A sentença de mérito determinou de forma expressa honorários sucumbenciais devidos para ambas as partes do processo e sobre quais parcelas incidir. Nos cálculos do autor verifico que consta na apuração das parcelas o importe de 5% da reconvenção sobre o valor da ação e sobre este valor e demais parcelas deferidas fora apurado 5% de honorários advocatícios sucumbência devidos pela reclamada aos patronos do autor. 



    Não houve inclusão dos honorários devidos pelo autor aos patronos da reclamada, conforme determinado em Sentença de Mérito, pelo que procedente a impugnação aos cálculos. Além disso, o autor efetua cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais da ação (5% deferido)sobre os honorários advocatícios devidos pela improcedência da reconvenção (5% deferido), não sendo correta a apuração desta forma.



    À Contadoria para confeccionar novos cálculos incluindo os honorários advocatícios devidos pelas partes na ação e na reconvenção, conforme determinado em sentença de mérito



    II – CONCLUSÃO



    Isto posto, e o que mais consta dos autos, DECIDO julgar PROCEDENTES a IMPUGNAÇÃOAOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO apresentada por ASSESSORIA CONTÁBIL MANAUS S/SLTDA em face de FRANCISNELSON DE OLIVEIRA SALLES para fins de determinar inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais devido aos patronos da reclamada nos cálculos. À Contadoria para confeccionar novos cálculos incluindo os honorários advocatícios devidos pelas partes na ação e na reconvenção, conforme determinado em sentença de mérito. TUDO NOSTERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. Custas, ao final. Dê-se ciência. À Secretaria para contagem do prazo recursal



    Em apreciação ao agravo de petição interposto, o TRT-11 negou pedido formulado pelo Reclamante trabalhista e manteve a sentença proferida pelo juízo executório, que determinou a inclusão dos honorários advocatícios nos cálculos da liquidação, determinando à Contadoria Judicial a confecção de novos cálculos. Vejam os fundamentos do ato impugnado (doc. 6, fl. 2): 



    A análise do recurso ordinário de Id d36dfc0, de lavra do autor da demanda, faz ressaltar que a condenação em honorários de sucumbência foi mantida no V. Acórdão, não tendo analisado tal questionamento e tampouco menciona qualquer inconformidade no aspecto.



    Ora não tendo havido recurso em contraposição à sentença de mérito, sua arguição em sede executória, em razão de oposição de agravo de execução, buscando declaração incidental de inconstitucionalidade, resta preclusa, por não se fazer oponível frente à coisa julgada. 



    Qualquer discussão teria que ter sido alvo do recurso ordinário do autor, que se fazendo silente, em relação ao tema honorários advocatícios, fez com que a análise neste grau recursal estivesse definitivamente sepultada pela preclusão, decorrente da coisa julgada, que propiciou o andamento do procedimento executório, no qual se faz necessário dar atendimento à coisa julgada temporal, já não mais passível de suscitação no presente processo. 



    (...) 



    Reconhecida a preclusão, diante da coisa julgada, desprovejo o agravo de petição e mantenho integralmente a sentença no particular.



    Portanto, é inequívoco que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do reclamado trabalhista foram deduzidos do crédito autoral de forma automática, ou seja, sem que houvesse reanálise da condição de hipossuficiência. Assim, como tive a oportunidade de me manifestar na sessão de julgamento do precedente paradigma:



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    (...)



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma “compensação” -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais. 



    Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). 



    Desse modo, não se sustenta o argumento apresentado pelo órgão jurisdicional reclamado, consubstanciado na alegação de que “não tendo havido recurso em contraposição à sentença de mérito, sua arguição em sede executória, em razão de oposição de agravo de execução, buscando declaração incidental de inconstitucionalidade, resta preclusa, por não se fazer oponível frente à coisa julgada”. Mesmo considerando preclusa a matéria – de ordem pública, diga-se –, o que não se debateria mais seria unicamente o arbitramento dos honorários em si (an e quantum debeatur), e não a questão de sua exigibilidade, já que a própria norma deixa em aberto tal discussão, podendo ser perseguida pelo prazo de “dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou”, competindo ao “credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”. Assim, uma vez que o que decidido no precedente paradigma relaciona-se com a exigibilidade dos consectários legais, surgir necessariamente na fase de execução, poderia – e deveria – ter o juízo da origem observado o que decidido na ADI 5.766.



    Nesse sentido, é com a ocorrência de todos os elementos formalizadores do crédito que faz surgir o título líquido, certo e exigível. Isso, ressalto, somente ocorre na fase executória, portanto, é irrazoável afastar a aplicação do decidido na ADI 5.766 sob o argumento de que a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada. É dizer, o que decidido no precedente paradigma relaciona-se diretamente com a exigibilidade dos consectários legais, o que, obviamente, deve ser observado necessariamente na fase de execução, seja em casos de decisões transitadas antes ou depois do julgamento do paradigma de controle.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassadas as decisões impugnadas no que diz respeito à compensação de honorários de sucumbência sem apreciação concreta da condição de hipossuficiência econômica justificadora da gratuidade processual, determinando novo julgamento, observando o que decidido por esta CORTE na ADI 5.766. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente